Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700672-09.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAMON CARLOS MARTINS BARRETO JUNIOR DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR